Tribunal: TJMT
Processo: 1009352-16.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009352-16.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CLÁUDIA
IMPETRANTES: DARI LEOBET JÚNIOR, JIANCARLO LEOBET E ALCIR FERNANDO CESAR
PACIENTE: RAINER DOWICH
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAINER DOWICH, que figura como réu em ação penal proposta em 31/07/2017, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 48 e 50 c/c art. 15, II, a, todos da Lei n. 9.605/98.
Assevera que foi acusado de destruir floresta nativa, objeto de preservação, sem autorização da autoridade competente, com uso de fogo, e de impedir a regeneração da floresta, ao exercer atividade pecuária.
Informa que apresentou resposta à acusação “na qual elencou concisa e coesamente que os fatos contidos na Denúncia não aconteceram daquela forma, demonstrando a ausência de materialidade e de indícios de autoria desfavoráveis”.
Verbera que, após manifestação do Ministério Público, as preliminares suscitadas foram afastadas e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 26/05/2022, às 14h40.
Aduz que o decisum atacado carece de fundamentação, pois não analisou “ainda que minimamente, nenhum dos argumentos deduzidos pela defesa, deixando de absolver o Paciente sumariamente com base em fundamentos genéricos”.
Pede a concessão liminar da ordem, para suspender a ação penal de origem, até o julgamento do mérito deste writ. No mérito, almeja a decretação da nulidade que afastou as preliminares arguidas pelo paciente e, “se possível”, o trancamento da ação penal, “por ausência de justa causa para a persecução penal”.
É o breve relato.
DECIDO.
A denúncia imputa ao paciente os seguintes fatos delituosos:
“FATO 01: Destruir Floresta de Especial Proteção
Consta dos autos do incluso Termo Circunstanciado que durante o período de julho de 2016 até de julho de 2017, na Fazenda “Monsanto” antiga Fazenda “Prata”, localizada na Zona Rural de União do Sul/MT, termo judiciário desta Comarca e município de Cláudia/MT, o denunciado RAINER DOWICH destruiu 31,0115 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, utilizando o método de empilhamento do material lenhoso no formato de leiras e consumada mediante uso de fogo, em descumprimento ao Auto de Infração no 9055063-E e Termo de Embargo 19171-E.
FATO 02: Impedir a Regeneração Natural de Floresta Nativa
Consta, também, do Incluso Termo Circunstanciado que durante o período de julho de 2016 até de julho de 2017, na propriedade rural denominada Fazenda “Monsanto”, antiga “Fazenda Prata”, localizada em União do Sul/MT, termo judiciário deste município e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado RAINER DOWICH, consciente e voluntariamente, impediu a regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação, ao exercer atividades agropecuárias em descumprimento ao Termo de Infração no 9174746-E e Termo de Embargo 19170–E.
Histórico dos Fatos
Segundo consta nos autos, o denunciado RAINER DOWICH é proprietário da Fazenda Monsanto, localizada na área rural de União do Sul/MT, termo deste município, sendo que no período acima assinalado, em desconformidade com o Auto de Infração no 9055063-E, destruiu 31,0115 ha, sendo que a madeira derrubada estava empilhada em leiras, com a utilização de fogo, sendo autuado no Auto de Infração no 9174746-E.
Ademais, não obstante os autos de infração impostos e termos de embargos, colocados para garantir a regeneração natural da área devastada, RAINEER, descumprindo aquele ato e com intento puramente econômico, passou a exercer atividade agropecuária nas áreas embargadas, impedindo assim a regeneração de 310,115 ha, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, conforme Auto de Infração no 9174745-E e Termo de Embargo no 628554-E.”
Na mesma oportunidade, o Ministério Público requereu a realização de perícia técnica para “avaliar a época exata das condutas, a extensão da ofensa ao meio ambiente e as consequências do crime, bem como apontar diretrizes para que o Juízo possa, quando da sentença penal condenatória, fixar as condições e quantum reparatório, nos termos do que define o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”.
A peça vestibular foi instruída com cópias do auto de infração lavrado pelo IBAMA, no qual consta que a infração foi descoberta “através de monitoramento por satélite e confirmação durante vistoria realizada pela equipe de investigação”, e ainda, que “no momento da vistoria foi constatado que o autuado realizava a queima das leiras” [ID 128372193, pág. 24].
No Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, consta o seguinte:
“12. Como foi identificada a autoria?
12.1. Em 26/06/2017, durante operação APOENA-MT-2017, foi realizada vistoria na Fazenda Monsanto (cujo nome anterior era Prata), município de União do Sul/MT, com o objetivo de verificar o indicativo de fogo ativo (detectado por monitoramento do satélite MODIS). Durante a vistoria, a equipe de fiscalização flagrou a queima de vegetação nativa empilhada (foi realizado desmatamento da área e empilhamento do material lenhoso em leiras). Na propriedade foi encontrado o senhor ANDRÉ, que disse ser o gerente da fazenda, e apresentou cópia de liminar de desembargo referente ao Termo de Embargo n. 19170-E da área vistoria e forneceu o telefone do senhor RAINER DOWICH (066 99981-1320).
12.2. Por telefone, o senhor RAINER disse ser o proprietário da área objeto da vistoria e declarou que os documentos de regularização das atividades estavam em tramitação na SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso), assim ficou acertado o retorno da equipe na fazenda para o dia 28/06/2017. No dia 27/06/2017, o agente Geo NELSON LATURNER acessou o sistema de controle da SEMA-MT e constatou somente a existência de CAR da propriedade em questão. Não foram encontrados autorização de queima controlada e demais documentos regulatórios da atividade agropecuária. A gerência do IBAMA em Sinop forneceu as informações referente à autuação da propriedade por desmatamento irregular (Relatório de Vistoria e apuração de infrações ambientais). No dia 28/06/2017, o senhor RAINER apresentou somente um requerimento padrão de solicitação de queima controlada que sequer foi protocolizado na SEMA-MT, portanto, sem nenhuma validade para o caso em questão.
12.3. A equipe de fiscalização informou ao senhor RAINER sobre a infração ambiental por ele praticada e, consequentemente, as sanções previstas na legislação ambiental. Após essas informações, o senhor RAINER disse que realmente não possuía autorização de queima controlada e nem licença ambiental da propriedade (no Mato Grosso está em vigor a Autorização Provisória de Funcionamento – APF).
12.4. Para a situação constatada, a equipe lavrou Auto de Infração e entregou ao senhor RAINER DOWICH que o recebeu e assinou. Devido à decisão judicial com liminar de desembargo, não foi lavrado Termo de Embargo no presente caso”.
O impetrante acostou expediente protocolizado pelo paciente em 23/06/2016 junto à SEMA/MT, no qual informa que “será iniciado o trabalho de limpeza das divisas da Fazenda Monsanto (antiga Faz. Prata) com largura de até 6m, conforme orientação verbal junto ao IBAMA-MT Gerex-Sinop e SEMA-MT Unidade de Sinop, sendo que estas áreas onde será feito o procedimento, delimitam-se com juquira, nas áreas já convertidas para uso e ocupação do solo, e parte demitam-se com a floresta em área de reserva legal”.
Identico expediente foi protocolizado por ele, na mesma data, na unidade do IBAMA de Sinop.
Recebida a denúncia, RAINER foi citado e apresentou resposta à acusação em 11/08/2021, na qual arguiu, em preliminar, inépcia da denúncia por a) “falta de justa causa para a ação penal por ausência de materialidade / inexistência de exame de corpo de delito”; b) “ausência de materialidade por inexistência de destruição de vegetação nativa / do laudo técnico ambiental n. 06/2016 de lavra do próprio IBAMA”; c) “falta de justa causa por ausência de materialidade: regularidade das atividades desenvolvidas”; e d) “falta de justa causa: autorização provisória de funcionamento rural”.
Após manifestação do Ministério Público, as preliminares foram analisadas e rejeitadas pelo juízo singular em 08/03/2022, verbis:
“Vistos.
1. Analisando-se o conteúdo da defesa escrita, verifico que o réu apresentou preliminares, as quais passo à análise.
A defesa arguiu nulidade da ação penal pela inépcia da denúncia, aduzindo que não há descrição da conduta do réu que caracterizasse crime, estando de forma genérica.
O Ministério Público opinou pelo afastamento de todas as preliminares arguidas pelo réu (id. 69164277).
Verificando a denúncia, entendo que a tese não se sustenta, tendo em vista que os fatos atribuídos ao réu estão narrados na exordial, da qual se extrai facilmente quais as condutas praticadas e a forma de atuação.
Para que a denúncia esteja apta a dar início ao processo criminal, de forma que os acusados possam ter ciência das imputações que lhes são feitas, a fim de exercer suas garantias constitucionais de defesa, deve a inicial acusatória apresentar a exposição do fato criminoso, ainda que de modo sucinto, mas jamais uma descrição vaga, imprecisa ou lacônica.
E pela leitura da denúncia, não se verifica a alegada inépcia, uma vez que a peça acusatória se encontra em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo os elementos necessários para a instauração da ação penal, com descrição da conduta delituosa de maneira a permitir a compreensão da acusação e o exercício do direito de defesa.
No tocante a questão levantada de que não há especificação na denúncia de qual interesse ambiental foi lesionado, vislumbro que o Ministério Público imputou que o réu “(...) destruiu 31,0115 ha, sendo que a madeira derrubada estava empilhada em leiras, com a utilização de fogo, sendo autuado no Auto de Infração no 9174746-E. Ademais, não obstante os autos de infração impostos e termos de embargos, colocados para garantir a regeneração natural da área devastada, RAINER, descumprindo aquele ato e com intento puramente econômico, passou a exercer atividade agropecuária nas áreas embargadas, impedindo assim a regeneração de 310,115 ha, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, conforme Auto de Infração no 9174745-E e Termo de Embargo no 628554-E.”, configurando, em tese, os artigos 48 e 50, da Lei no 9.605/98.
Diante disso, verifica-se que não há imperfeições a serem sanadas ou que ensejem a declaração de nulidade, pois a denúncia preenche os requisitos necessários do art. 41 do Código de Processo Penal do nosso ordenamento jurídico, descrevendo os fatos da atividade criminosa praticada pelo agente.
Além disso, a inépcia da inicial somente deve ser reconhecida quando resta evidente que o direito de defesa do acusado foi prejudicado, o que não é o caso dos autos, já que os réus exerceram de forma ampla sua defesa em todos os momentos em que se pronunciaram nos autos, rebatendo todos os argumentos da acusação.
Desse modo, AFASTO a preliminar alegada.
Ainda, aduziu falta de justa causa para ação penal, por ausência de materialidade, inexistência de exame de corpo de delito, visto que os crimes ambientais deixam vestígios, bem como ausência de materialidade ante a regularidade das atividades desenvolvidas pelo réu.
A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, sem a necessidade de exame aprofundado e valorativo dos fatos, indícios e provas, restar inequivocamente demonstrada, pela impetração, a atipicidade flagrante do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade.
Logo, para o juízo de admissibilidade, basta a verificação da existência de indícios de autoria e materialidade.
Analisando os fatos narrados na denúncia, unidos aos documentos acostados a ela, constata-se indícios de autoria e materialidade, especialmente pelo auto de infração, termos de embargos, relatórios realizados pelos agentes ambientais, não sendo a ausência de exame de corpo de delito, por si só, motivo para afastar a possibilidade de trâmite da ação penal.
Assim, a ação penal não pode ser obstada visto que os elementos constantes dos autos são suficientes para embasar o prosseguimento da ação.
Desse modo, AFASTO a preliminar alegada.
A ausência de materialidade pela inexistência de destruição de vegetação nativa, bem como pela regularidade das atividades desenvolvidas e autorização provisória de funcionamento rural, tais argumentos serão analisados durante a instrução processual com a realização de audiência e perícia ambiental requerida pelo Parquet, razão pela qual afasto-a neste momento.
2. Quanto às demais alegações, estas se confundem com o mérito, tornando-se, desse modo, imprescindível a instrução processual. Ademais, não existe, até o presente momento, prova manifesta de exclusão de ilicitude ou culpabilidade (CPP 397, I e II), o fato aparentemente não é atípico (CPP 397, III) nem tampouco está caracterizado causa alguma de extinção de punibilidade (CPP 397, IV). Cumpre destacar que pela letra da lei, observa-se que a absolvição sumária somente será possível quando verificada a existência de manifesta, evidente, ou seja, inequívoca, de um dos casos previstos no artigo supramencionado.
Sobre o tema leciona Andrey Borges de Mendonça, em sua obra ‘Nova reforma do Código de Processo Penal’ (São Paulo: Editora Método, 2008): “A decisão de julgamento antecipado deve ser reservada para hipóteses excepcionais, em que existir prova inequívoca quanto à ocorrência de uma das situações indicadas. Na dúvida, deve o magistrado indeferir o julgamento antecipado. Aqui o princípio deve ser o ‘in dúbio pro societatis’.”
A esse respeito, esclarece Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer:
“(...) fundamental haver certeza inabalável das suas ocorrências para que se possa firmar o decreto absolutório de forma sumária. Se houver alguma dúvida, não há de se cogitar da absolvição sumária. O raciocínio é o mesmo que se aplicava – e também ainda se aplica – às hipóteses de absolvição sumária no procedimento específico do Júri.” (in Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 1a ed, 2a tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lúmen, 2010, p. 800).
Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de maio de 2022, às 14h40min., ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na Comarca e o interrogatório dos réus (art. 400, CPP)”.
O Ministério Público juntou seu rol de testemunhas em 15/03/2022.
A defesa do paciente, por sua vez, apresentou, em 25/03/2022, quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial.
Em 12/04/2022 foi expedido ofício à POLITEC, fixando prazo de 30 [trinta] dias para a realização da perícia ambiental na área.
É cediço que esta ação mandamental demanda prova pré-constituída, em razão de seu rito abreviado, que não comporta dilação probatória.
Verifico que a decisão objurgada afastou duas das preliminares suscitadas pelo paciente e concluiu que as outras duas demandam instrução probatória, de modo que serão analisadas com o mérito.
Dito isso, passo à análise do pedido de liminar.
No tocante à preliminar de inépcia da denúncia, o juízo singular rejeitou-a, consignando que “os fatos atribuídos ao réu estão narrados na exordial, da qual se extrai facilmente quais as condutas praticadas e a forma de atuação”.
Com efeito, os fatos típicos descritos na denúncia – desmatamento de floresta nativa, com emprego de fogo, e impedir a regeneração da vegetação, em razão do exercício da atividade agropecuária – narram suficientemente as condutas do paciente, tanto que permitiram a ele apresentar extensa defesa sobre tais fatos.
Já no que pertine à “ausência de materialidade por inexistência de exame de corpo de delito”, verifico que tal preliminar foi rejeitada, em razão de a petição inicial estar instruída com farta documentação expedida pelos órgãos ambientais, noticiando as infrações perpetradas, além de fotos de satélite que, em tese, demonstram o desmatamento apontado na denúncia, servindo como indícios suficientes do crime imputado ao paciente.
Quanto às demais preliminares, reservadas à apreciação juntamente com o mérito da ação penal, embora os impetrantes sustentem que a atividade desenvolvida pelo paciente estava amparada em autorização provisória de funcionamento rural, sobredito documento expressamente consigna o seguinte:
“IMPORTANTE
Este documento não autoriza o exercício da atividade de queima controlada e outras que requerem procedimento específico, bem como da atividade de agricultura e pecuária em áreas de reserva legal, preservação permanente, uso restrito e de uso sustentável (RESEX e RDS), as quais necessitam de procedimento específico.
A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não implica no reconhecimento de limites, posse ou propriedade, por se tratar de procedimento declaratório, de total responsabilidade do requerente.
A validade e autenticidade da Autorização Provisória de Funcionamento poderão ser aferidas, a qualquer tempo, mediante consulta do seu status na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA, através do preenchimento do campus do número da autorização.
São de inteira responsabilidade do requerente as declarações e dados apresentados, podendo responder administrativa, civil e penalmente em caso de falsidade ou fraude”.
Assim, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal alegado, que autorize a concessão da liminar vindicada, razão pela qual a INDEFIRO.
Requisitem-se as informações necessárias do juízo singular e, em seguida, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.